Tribunal: TJBA
Processo: 0300773-21.2014.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300773-21.2014.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CLEIALDO SILVA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXPULSÃO DE ALUNO DE ESCOLA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por aluno expulso de escola pública estadual, para condenar o ente estatal ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de reparação moral, acrescida dos consectários legais, bem como honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. O autor sustenta que foi expulso do Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, após incidente ocorrido em 22/05/2013, sem observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, além de alegar tratamento discriminatório. A sentença reconhece a ausência de motivação homofóbica e a possível gravidade material da conduta, mas conclui pela ilicitude da expulsão em razão do vício procedimental. O Estado, em apelação, defende a regularidade da medida disciplinar, a inexistência de dano moral, a redução do valor indenizatório, o reconhecimento da sucumbência recíproca e a diminuição dos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se a expulsão do aluno, embora fundada em conduta grave, é ilícita por ter sido aplicada sem observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se o Estado da Bahia agiu em exercício regular de direito no uso do poder disciplinar escolar; (iii) determinar se a expulsão irregular configura dano moral indenizável; (iv) definir se o valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade; e (v) estabelecer se há sucumbência recíproca e se os honorários advocatícios devem ser reduzidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Administração Pública pode exercer poder disciplinar no ambiente escolar, mas deve observar, em qualquer hipótese, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, especialmente quando aplica sanção máxima com repercussão direta na trajetória acadêmica e pessoal do estudante. 4. A prova dos autos demonstra que a decisão de expulsão foi tomada sem participação do aluno, que não foi ouvido, não apresentou sua versão dos fatos e não exerceu defesa prévia perante o colegiado responsável pela deliberação. 5. A ausência da ata da reunião do colegiado escolar e do regimento interno supostamente utilizado para embasar a penalidade extrema enfraquece a alegação de regularidade procedimental sustentada pelo Estado. 6. A gravidade da conduta imputada ao estudante e a existência de eventual histórico disciplinar não afastam a necessidade de estrita observância das garantias constitucionais, mas antes reforçam a exigência de procedimento regular para legitimar a sanção. 7. Não se caracteriza exercício regular de direito quando o poder disciplinar é exercido em desconformidade com a Constituição, pois regulamentos internos não podem afastar nem mitigar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 8. O dano moral não decorre de mero dissabor, mas da própria arbitrariedade da expulsão irregular, que atinge a dignidade, a honra subjetiva, a imagem e o desenvolvimento pessoal de aluno em fase sensível de formação escolar, psicológica e social. 9. Estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, pois o ato ilícito consiste na expulsão sem processo regular, o prejuízo extrapatrimonial decorre da lesão à esfera existencial do estudante, e o nexo causal resulta diretamente da imposição sumária da sanção. 10. O procedimento disciplinar escolar possui também dimensão pedagógica, na medida em que permite ao educando compreender a imputação, apresentar defesa e participar de processo decisório com conteúdo educativo, o que foi integralmente suprimido no caso concreto. 11. O valor de R$ 8.000,00 mostra-se adequado e moderado, pois considera a gravidade da violação praticada pela Administração, a intensidade do abalo moral, a condição das partes e as funções compensatória e pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa. 12. A condenação em valor inferior ao postulado na inicial, em ação de indenização por dano moral, não configura sucumbência recíproca, porque o pedido de quantificação tem caráter estimativo e o autor venceu no pedido principal de reconhecimento do dever de indenizar. 13. Mantêm-se os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação quando o percentual observa os critérios do art. 85 do CPC, reflete o trabalho desenvolvido pela parte vencedora e não se revela exorbitante diante da atuação também em grau recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A expulsão de aluno de escola pública sem prévia observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa configura ato ilícito apto a gerar responsabilidade civil do Estado. 2. O exercício do poder disciplinar escolar somente é legítimo quando compatível com as garantias constitucionais do administrado, não podendo regulamento interno afastá-las. 3. A expulsão irregular de estudante, por atingir sua dignidade, honra subjetiva e desenvolvimento pessoal, configura dano moral indenizável. 4. A fixação de indenização por dano moral em valor moderado e proporcional às circunstâncias do caso deve ser mantida quando atende às funções compensatória e pedagógica da reparação. 5. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao pedido inicial não implica sucumbência recíproca. 6. Honorários advocatícios fixados dentro dos parâmetros legais e compatíveis com o trabalho desenvolvido devem ser preservados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85 e 86. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0001990-17.2010.8.05.0113, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, j. 26.08.2022, publ. 27.03.2023; TJ-SP, APL nº 0012004-16.2011.8.26.0477, Rel. Des. Sérgio Rui, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 30.06.2016, publ. 01.07.2016; STJ, Súmula 326. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0300773-21.2014.8.05.0113, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada CLEIALDO SILVA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do relator. Salvador, .